Tribunal: TJES
Processo: 5002373-28.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002373-28.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JOSE CARVALHO DA SILVA LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO VIA PIX SOB COAÇÃO DECORRENTE DE SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e condenou a requerida à restituição de R$ 2.621,00, em razão de transferência via PIX realizada pelo autor enquanto mantido sob sequestro e coação por terceiros, com pedido de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira diante da realização de transferência via PIX sob coação; (ii) estabelecer se a operação apresentava atipicidade apta a exigir bloqueio preventivo; e (iii) determinar se o sequestro e a ausência de comunicação tempestiva configuram fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da teoria da asserção, sendo eventual responsabilidade matéria de mérito.

A ausência de comunicação tempestiva do evento à instituição financeira impede a adoção de medidas preventivas e inviabiliza a utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

O sequestro com imposição de realização de transferência bancária configura fortuito externo quando inexiste oportunidade de atuação preventiva pela instituição financeira.

A exigência de bloqueio automático de toda operação divergente do padrão do consumidor impõe restrição desproporcional à livre movimentação financeira.

A realização de única transferência no valor de R$ 2.621,00, mediante aparelho previamente cadastrado e utilização de senha, token e biometria facial, não caracteriza operação atípica apta a impor bloqueio.

O rompimento do nexo causal afasta o dever de indenizar e impede a incidência da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito externo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação tempestiva à instituição financeira acerca de transferência realizada sob coação afasta sua responsabilidade quando inexistente oportunidade de atuação preventiva.

O sequestro com imposição de realização de operação bancária configura fortuito externo apto a romper o nexo causal.

Transferência única realizada por dispositivo previamente cadastrado e validada por mecanismos de autenticação não impõe dever de bloqueio automático por alegada divergência do perfil do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.131.013/PR; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002373-28.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA:
JOSE CARVALHO DA SILVA LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA:
MARISTELA FACHETTI

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO VIA PIX SOB COAÇÃO DECORRENTE DE SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e condenou a requerida à restituição de R$ 2.621,00, em razão de transferência via PIX realizada pelo autor enquanto mantido sob sequestro e coação por terceiros, com pedido de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira diante da realização de transferência via PIX sob coação; (ii) estabelecer se a operação apresentava atipicidade apta a exigir bloqueio preventivo; e (iii) determinar se o sequestro e a ausência de comunicação tempestiva configuram fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da teoria da asserção, sendo eventual responsabilidade matéria de mérito.

A ausência de comunicação tempestiva do evento à instituição financeira impede a adoção de medidas preventivas e inviabiliza a utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

O sequestro com imposição de realização de transferência bancária configura fortuito externo quando inexiste oportunidade de atuação preventiva pela instituição financeira.

A exigência de bloqueio automático de toda operação divergente do padrão do consumidor impõe restrição desproporcional à livre movimentação financeira.

A realização de única transferência no valor de R$ 2.621,00, mediante aparelho previamente cadastrado e utilização de senha, token e biometria facial, não caracteriza operação atípica apta a impor bloqueio.

O rompimento do nexo causal afasta o dever de indenizar e impede a incidência da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito externo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comunicação tempestiva à instituição financeira acerca de transferência realizada sob coação afasta sua responsabilidade quando inexistente oportunidade de atuação preventiva.

O sequestro com imposição de realização de operação bancária configura fortuito externo apto a romper o nexo causal.

Transferência única realizada por dispositivo previamente cadastrado e validada por mecanismos de autenticação não impõe dever de bloqueio automático por alegada divergência do perfil do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.131.013/PR; STJ, Súmula 479.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
JOSÉ CARVALHO DA SILVA LIMA
em face de
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A
. por meio da qual pretende indenização por danos materiais no valor de R$ 2.621,00 e danos morais valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Narra a parte autora ter sido vítima de sequestro no dia 08.12.2024. Conta que, durante o período que esteve sob a vigilância dos sequestradores, foi obrigado a realizar transações via pix para pessoas desconhecidas. Aduz ter realizado as transações apenas porque temia por sua vida. Informa que ao ser liberado do sequestro, ainda durante a madrugada do dia 08.12.2024, entrou em contato com a parte requerida solicitando o cancelamento imediato da transação com a devolução do valor, sem sucesso. Argumenta que a transação deveria ter sido bloqueada pela parte demandada, aduzindo que a transação realizada às 3:45h fugia do seu perfil de consumo.

Em contestação (ID 16767153), a requerida aduz impossibilidade de inversão do ônus da prova. Sustenta que não foi demonstrado que a transação contestada tenha se originado de defeito no sistema da plataforma requerida, e que os fatos alegados foram causados por culpa exclusiva de terceiro, pugnando pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16767161):

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida na obrigação de restituir ao autor o valor de R$ 2.621,00, com correção monetária a partir da data do prejuízo, 08.12.2024, apurada através do IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

O requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16767165), alegando inexistir falha na prestação do serviço, pois a transação foi realizada no aparelho previamente cadastrado do autor, mediante utilização de senha. Sustenta que não houve operações atípicas que justificassem bloqueio automático, invoca a culpa exclusiva de terceiros — por se tratar de assalto é questão de segurança pública —, afirma serem indevidos os danos materiais e morais reconhecidos e requer a reforma integral da sentença para afastar sua condenação.

Ausentes as contrarrazões (ID 16767170).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16767166 e 16767167.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial. No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
REFORMA

da sentença.

Cinge-se a controvérsia em aferir se houve falha da instituição requerida na segurança da operação realizada enquanto o autor estava sob coação, bem como se a transação apresentava atipicidade suficiente para exigir bloqueio. Discute-se, ainda, se o evento configura fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da instituição financeira e se é devido o estorno do valor em questão, conforme determinado na sentença.

Primeiramente, da leitura da petição inicial, vejo que a parte autora narra que foi rendida por criminosos e permaneceu sob o domínio destes, período em que foi compelida a realizar operação financeira, via PIX, no valor de R$2.621,00.

Na ocasião, o autor apresentou boletim de ocorrência, extratos bancários e capturas de tela demonstrativas das movimentações contestadas (IDs 16767145 e 16767142).

Em que pese o registro do boletim de ocorrências, noticiando o fato à autoridade policial,
verifico que a instituição bancária não foi comunicada tempestivamente sobre o fato, a fim de atrair sua eventual responsabilidade pela falha da prestação do serviço.

No caso, só houve comunicação à parte requerida em 24/12/2024 - conforme fl. 04 da contestação de ID 16767153.

Vale ressaltar que, atualmente, existe o Mecanismo Especial de Devolução (MED), uma ferramenta oficial do Banco Central (BC) para recuperar dinheiro de golpes, fraudes ou falhas no sistema Pix. Mas, para isso, seria imprescindível a comunicação tempestiva do ocorrido ao Banco envolvido - o que não restou comprovado.

Diante disso, entendo que foi rompido o nexo causal entre a conduta imputada à instituição financeira e o prejuízo alegado.

O crime noticiado, com imposição de realização de transação bancária, configura fortuito externo quando inexistente oportunidade para atuação preventiva das instituições financeiras.

A exigência de que o banco bloqueasse toda e qualquer transação que destoe do padrão habitual do cliente criaria um entrave desproporcional à livre movimentação financeira, prejudicando o próprio consumidor em suas operações legítimas.

Destaco que, no caso, questiona-se um único pix, no valor de R$2.621,00, não sendo razoável, sequer, se falar em movimentação fora do perfil do consumidor.

O sistema bancário processou a transação porque ela foi realizada a partir de aparelho previamente cadastrado da parte autora, mediante utilização de senha, token e biometria facial.

Nesse contexto, não se vislumbra falha no serviço bancário.

O banco não pode ser responsabilizado por transações que, embora fraudulentas em sua origem (crime de sequestro e coação da vítima para realizar a transação bancária), não foram comunicadas tempestivamente, não dando oportunidade às instituições de bloquear as transações e/ou reaver os valores.

Portanto, rompido o nexo de causalidade, não há dever de indenizar, inaplicando-se ao caso o teor da Súmula 479 do STJ, por tratar-se de fortuito externo (fato de terceiro/vítima) e não interno.

Concluo, assim, ser caso de reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento
voto em separado para acompanhar o entendimento da relatora
.

As operações bancárias realizadas durante a situação de “sequestro relâmpago” configuram como de fortuito externo, e, portanto, rompem o nexo de causalidade, não respondendo os agentes financeiros pelos danos derivados, eis que não dera causa a referida situação.

A propósito (verbis):

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OPERAÇÕES BANCÁRIAS DURANTE SEQUESTRO RELÂMPAGO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu recurso especial por ausência de violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC, em demanda de indenização por danos morais e materiais;

2. A controvérsia trata de operações bancárias realizadas durante sequestro relâmpago; a sentença julgou improcedentes os pedidos; o acórdão manteve integralmente a sentença, reconheceu fortuito externo e culpa exclusiva de terceiros e majorou honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC por omissão e falta de enfrentamento de pontos essenciais, inclusive confissão ficta, fortuito interno, defeito do serviço e proteção ao consumidor idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC porque o Tribunal de origem examinou os pontos indicados, concluiu pela ausência de vício decisório e firmou a inexistência de nexo causal ante fortuito externo e culpa exclusiva de terceiros, com operações realizadas mediante cartão e senha pessoais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. Não há violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, da Lei n. 13.105/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta a controvérsia e afasta vício decisório; 2. Reconhecido o fortuito externo e a culpa exclusiva de terceiros, afasta-se o nexo causal e a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/1990."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 341; Lei n. 8.078/1990, arts. 14 § 1, 14 § 3 II, 8.

(AREsp n. 2.974.876/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)”

Poder-se-ia dizer que as transações foram realizadas fora do perfil, ou, ainda, que os agentes financeiros não adotaram postura para recuperar os valores.

Contudo, consta que a data do fato teria sido no dia
08.12.2024, mas, contudo, o pedido de devolução dos valores através do MED apenas fora solicitado em 24.12.2024, não respondendo o agente financeiro pela inércia do consumidor em comunicar o problema e impedir a recuperação dos valores. Não há que se falar em transação fora do perfil, no caso, eis que a transferência de valores não fora elevada.

Ante o exposto, conheço dos recurso e dou provimento aos mesmos para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO DIVERGENTE

RECURSO: RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO: 5002373-28.2025.8.08.0006

JUÍZO: JUÍZO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ(A): MARISTELA FACHETTI

RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: JOSÉ CARVALHO DA SILVA LIMA

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Voto convergente com a sentença de primeiro grau para manter a condenação da instituição de pagamento à restituição do valor de R$ 2.621,00 extraído via PIX sob coação em sequestro relâmpago. Configuração de defeito de segurança por falha na detecção eletrônica de operação realizada em horário inadequado e totalmente incompatível com o perfil histórico do correntista. Inaplicabilidade de fortuito externo.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO VIA PIX SOB COAÇÃO DECORRENTE DE SEQUESTRO RELÂMPAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição de pagamento em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, condenando-a a restituir o valor de R$ 2.621,00 a título de danos materiais, em razão de transferência via PIX efetuada por terceiros criminosos enquanto o consumidor era mantido sob cárcere e coação em sequestro relâmpago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a liberação de transferência financeira instantânea via PIX no meio da madrugada e em flagrante desconformidade com o perfil de consumo do cliente caracteriza falha na prestação do serviço por defeito de segurança (fortuito interno) a ensejar a responsabilidade objetiva da empresa intermediadora, ou se configura excludente de nexo causal por culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras e de pagamento respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em consonância com a tese firmada na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça e amparada na teoria do risco do empreendimento.

4. Resta patenteado o defeito na segurança dos serviços quando os sistemas automatizados da recorrente autorizam transação de valor expressivo e em horário noturno atípico sem acionar ferramentas preventivas de bloqueio, notadamente quando o acervo de provas revela que a conta digital era utilizada estritamente para o recebimento profissional de valores e não para a realização de transferências fora de padrão.

5. A utilização de credenciais de acesso, tokens ou biometria facial obtidos mediante violência física e grave ameaça à vida do correntista não afasta o nexo de causalidade nem desonera o fornecedor, visto que a blindagem das transações eletrônicas contra intempéries criminosas constitui obrigação inerente ao risco de sua lucrativa atividade de mercado.

6. A postergação na comunicação administrativa do fato pelo consumidor lesado não elide a responsabilidade civil da intermediadora pelo vício tecnológico verificado no momento exato da consolidação do ilícito transacional.

7. Condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes regimentais do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, inciso I, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479.

Documentos relevantes citados:
IDs 16767161, 16767165, 16767142 e 16767145.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal